Tribunal: TJDFT
Processo: 0724532-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PARCELA PECUNIÁRIA POR PRESTAÇÃO IN NATURA ACRESCIDA DE VALOR. MELHOR INTERESSE DO MENOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PELA PRESTAÇÃO IN NATURA. VALOR EM PECÚNIA. REVISÃO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
1. O pensionamento alimentar entre ascendentes e descendentes depende da análise de cada caso, exigindo-se plena comprovação do binômio: necessidade de quem pleiteia os alimentos e possibilidade econômica de quem irá prestá-los.
2. A substituição da prestação alimentar exclusivamente em pecúnia por prestação in natura, dada as peculiaridades do caso, acrescida de parcela pecuniária, não representa, a princípio, prejuízo ao menor.
3. A revisão do valor da prestação pecuniária fixada em sentença demanda cognição exauriente, de modo que, inexistindo risco de dano grave ou de difícil reparação, não há necessidade de deferimento do efeito suspensivo vindicado.
4. Agravo interno conhecido e não provido.